Tribunal: TJMT
Processo: 1017247-91.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1017247-91.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MEMBROS DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS (EMBARGADO), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), CICERO MARQUES FERREIRA - CPF: 495.883.971-20 (EMBARGANTE), TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TURMA JULGADORA DA EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO Nº 1002191-18.2023.8.11.0000 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE PETIÇÃO INICIAL
DE MANDADO DE SEGURANÇA À FALTA DE VERIFICAÇÃO DO CARÁTER TERATOLÓGICO DA DECISÃO JUDICIAL IMPUGNADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – INOCORRÊNCIA – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Descabe a interposição de Mandado de Segurança contra ato judicial contra qual era perfeitamente cabível interposição de outros recursos que comportariam concessão do almejado efeito suspensivo, especialmente se, como no caso, não há sequer menção à natureza teratológica do pronunciamento jurisdicional apontado como ato

abusivo e ilegal.
2. A jurisprudência do eg. STJ é pacífica quanto ao entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp 440.106/RJ), daí o descabimento da oposição dos declaratórios com pretensão de rediscussão da matéria. 3. A exigência de prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CÍCERO MARQUES FERREIRA, Major do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo Regimental Criminal, mantendo intocada a decisão monocrática que, por reputar “
completamente incabível a impetração do mandado de segurança contra o ato judicial objurgado
”, inclusive porque “
não há nas razões do ‘
mandamus
’ nenhuma menção ao vocábulo ‘
teratologia
’, derivados ou sinonímicos
”, indeferiu liminarmente a petição inicial do Mandado de Segurança nº 1017247-91.2023.8.11.0000, impetrado pelo agravante/embargante contra ato reputado abusivo e ilegal praticado pela colenda TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, consistente no provimento apenas parcial do Agravo Regimental Criminal nº 1002191-18.2023.8.11.0000, interposto pelo impetrante/embargante contra a r. decisão monocrática proferida pelo Exmo. Sr. Des. Paulo da Cunha, que, por reputá-la “
alcançada pela preclusão lógica e temporal
”, não conhecera da “
Exceção de Suspeição e/ou Impedimento
” oposta pelo impetrante/embargante em relação aos Exmos. Srs. Desembargadores Pedro Sakamoto e Rondon Bassil Dower Filho, ilustres Relator e Revisor, respectivamente, do “
Pedido de Decretação da Perda do Posto e da Patente
” (Proc. nº 107.323/2018), formulado pelo Governo do Estado de Mato Grosso em desfavor do impetrante/embargante, somente após prolação de acórdão que julgara procedente o pedido e determinara sua exclusão das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar (cf. Id. nº 203932689).

O impetrante/agravante/embargante sustenta que o v. acórdão embargado padece de “
omissão de fundamentação acerca do princípio da instrumentalidade das formas,
(...)
especialmente no que tange à possibilidade de recebimento da demanda outro recurso adequado
”, alongando-se, no mais, sobre o “
entendimento da defesa quanto a necessidade uso da expressão ‘Teratológico’ e/ou sinônimos na inicial e da adequação do pedido ao Mandado de Segurança
”, ponto em que argumenta a indicação de aspectos de teratologia da decisão judicial contra qual impetrado o “
mandamus
” não é imprescindível, notadamente se, como ele diz ser a hipótese dos autos, “
a descrição dos fatos e fundamentos jurídicos claramente delinearam uma situação que, à luz da jurisprudência dominante, configuraria abuso de poder e desvio de finalidade, elementos esses caracterizadores do teratológico
” (sic – cf. Id. nº 205090180 - Pág. 1/2).

Pede,
sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para que “
seja suprida a omissão sobre a possibilidade da aplicação do Princípio da Instrumentalidade das formas e a possibilidade de recebimento do pleito na forma outro recurso adequado
”, ou, no mínimo, para “
esclarecimento das obscuridades apontadas
” (sic – cf. Id. nº 205090180 - Pág. 2).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios, “
aplicando-se multa pelo uso abusivo e protelatório dos meios recursais, nos termos do art. 81 e §2º do art. 1.026 do CPC
”
(cf. Id. nº 205998657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada, mantida pelo v. acórdão embargado, indeferiu liminarmente a petição inicial do Mandado de Segurança impetrado pelo agravante/embargante sob os seguintes fundamentos:

“O art. 5º, II, da Lei nº 12.016 de 07.08.2009, prescreve que não cabe mandado de segurança quando existe previsão legal de recurso para o tipo de decisão judicial que se pretende impugnar pela via mandamental, ou, na própria dicção legal, “não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”, lema reeditado pelo enunciado 267 da Súmula da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“Súmula 267:
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

Sabemos, porém, que a admissão da ação mandamental também contra ato judicial tem sido admitida pelos pretórios brasileiros sempre quando se conjugam dois aspectos essenciais, a saber, cuidar-se de
decisão teratológica
, ou proferida sob o influxo do abuso de poder, e dos efeitos do édito assim proferido resultar
dano irreparável
para direito ou interesse do destinatário da ordem. A hipótese mais recorrente (entre outras), que exemplifica o elastério conferido pelos tribunais à regra do art. 5º, II, da LMS, é a do terceiro prejudicado, que, não tendo participado da instância, inopinadamente se vê enlaçado pelos efeitos lesivos do ato judicial.

A lição:

“Ato judicial. Casos teratológicos. “A permissibilidade do uso e acolhimento da ação mandamental só tem razão de ser em casos teratológicos, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, susceptíveis de causar à parte dano irreparável ou de difícil e incerta reparação (RT 535/72, 447/132; JTACivSP 84/167, 74/163, 38/417; RTJ 71/876, 70/504)” – cf. Nelson Nery Junior
et alii
,
in
Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, 5ª edição, São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2001, pág. 2.373.

A jurisdição:

“
EMENTA:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ART. 5º, II, DA LEI N. 12.016/09. CABIMENTO DO WRIT CONTRA ATO JUDICIAL NÃO IMPUGNÁVEL POR RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO. ARTS. 475-M, 522 E 527 DO CPC: CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM A POSSIBILIDADE, EM TESE, DE SE LHE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO DA VIA MANDAMENTAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Tratou-se, na origem, de mandado de segurança ajuizado pelos ora recorrentes contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Autarquias que, nos autos da ação ordinária ajuizada pelos impetrantes em face do Estado de Minas Gerais, acolheu a impugnação apresentada pelo executado, reconhecendo a extinção da obrigação de fazer, consistente na recomposição das perdas advindas com a conversão dos vencimentos em URV. 2. Sustentaram os recorrentes que essa decisão não extinguiu a execução (hipótese em que caberia apelação), razão porque o recurso adequado seria o agravo de instrumento (art. 475-M, § 3º, do CPC), que, via de regra, por não comportar efeito suspensivo, viabilizaria a impetração do mandamus, a teor do art. 5º, II, da Lei n. 12.016/09. 3. Entretanto, “
quando a suposta ilegalidade deriva de ato judicial, o cabimento do writ requer a demonstração da teratologia do decisum impugnado, bem como a ausência de recurso com efeito suspensivo, ou ainda que a situação não pode ser resolvida por meio de intervenção correicional. Aplicação do art. 5º, II, da Lei 12.016/09 e da Súmula 267/STF
” (AgRg no MS 15.943/DF, Rel. Min. Castro Meira, Corte Especial, DJe 31.3.2011). 4. A decisão judicial era impugnável via agravo de instrumento (arts. 475-M, § 3º, e 522 do CPC), ao qual poderia ter sido atribuído efeito suspensivo (art. 527, III, do CPC), razão porque incabível o mandado de segurança (art. 5ª, II, da Lei n. 12.016/09). 5. Recurso ordinário não provido” (STJ – 2ª Turma – RMS 33.526/MG – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 02/06/2011, DJe 09/06/2011 –
grifei
).

Admite-se, pois, o emprego da ação de segurança sempre quando o ato judicial se mostrar irrecuperavelmente desgarrado da senda legal, com evidentes aspectos de monstruosa jurídica e irreconciliável divergência com normas e princípios legais e constitucionais, e, além disso, criar situação que seja capaz de malferir gratuitamente, e de forma irreparável, direito subjetivo líquido e certo do destinatário da medida, se não, não!

O caso dos autos, porém, é completamente diferente, cabendo destacar, ainda, que não há nas razões do “mandamus” nenhuma menção ao vocábulo “teratologia”, derivados ou sinonímicos.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra acórdão que manteve conclusão de não conhecimento de Exceção de Suspeição e/ou Impedimento oposta pelo impetrante, contra a qual era perfeitamente cabível interposição de outros recursos que comportariam concessão do almejado efeito suspensivo.

Assim, completamente incabível a impetração do mandado de segurança contra o ato judicial objurgado.

No mesmo sentido, o eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. POSSIBILIDADE DE EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA N. 267/STF). DECISÃO MANTIDA. 1. "O mandado de segurança somente deve ser impetrado contra ato judicial, quando cristalizado o caráter abusivo, a ilegalidade ou a teratologia na decisão combatida [...]" (AgInt no RMS 60.132/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019). 2. "'Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição', nos termos da súmula n. 267, do STF. De acordo com o art. 5°, inciso II, da Lei 12.016/09, a qual disciplina o mandado de segurança, não caberá mandado de segurança de decisão judicial passível de recurso com efeito suspensivo. Analisando o artigo mencionado em conjunto com o art. 558, do CPC/73, que disserta sobre a possibilidade de atribuir-se efeito suspensivo ao agravo interno em casos de lesão grave ou de difícil reparação, depreende-se de forma inconteste a impossibilidade de manejar o mandado de segurança como sucedâneo de recurso [...]" (AgRg no RMS 36.631/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 20/3/2018). 3. No caso, seja porque o ato judicial objeto do mandamus era passível de recurso ? agravo interno ? ao qual se poderia atribuir efeito suspensivo, seja por não se observar flagrante ilegalidade na decisão impugnada, é injustificável impetrar mandado de segurança. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4ª Turma – AgInt no RMS 66.011/SP – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 16/08/2021, DJe 19/08/2021).

Pelo exposto, com espeque no art. 10 da Lei nº 12.016/2009,
INDEFIRO
liminarmente a petição inicial, e, com base no art. 485, VI, do CPC, decreto a extinção do processo sem resolução do mérito”.

Como se vê, o ponto nevrálgico da opção pelo indeferimento da petição inicial do “
writ
” é a inadmissibilidade da impetração contra decisões judiciais sem sequer indicação de em que consistiria a abusividade e teratologia capaz de afastar o óbice ao cabimento instituído pelo art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009, ou seja, o objeto de exame recursal era justamente a admissibilidade do Mandado de Segurança, o que, evidentemente, envolve o afastamento da possibilidade de aplicação do princípio da instrumentalidade das formas ou da fungibilidade recursal.

Ademais, sequer seria possível aplicar aludido princípio para receber o Mandado de Segurança como Recurso Ordinário Constitucional, como almeja o impetrante/agravante/embargante (sic – cf. Id. nº 186330678 - Pág. 7), pois, relembro, o Mandado de Segurança tem natureza jurídica de ação, e não de recurso, e, além disso, foi impetrado contra o v. acórdão proferido pela colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta eg. Corte de Justiça que proveu apenas parcialmente o Recurso de Agravo Regimental Criminal nº 1002191-18.2023.8.11.0000 interposto pelo embargante, de modo que não poderia ser desafiado por Recurso Ordinário Constitucional.

Não se verifica, portanto, qualquer traço de omissão. O que se vê, na realidade, é apenas o claro inconformismo com o quadro decisório estabelecido pelo v. acórdão embargado.

Infelizmente, parece necessário relembrar que o eg. STJ já consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp 440.106/RJ), pois é precisamente esse o propósito da interposição recursal, que nem disfarça a intenção de forçar este eg. Plenário a reanalisar e revisitar completamente a questão, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue a conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “
error in procedendo
”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios, admitindo o processamento do “
writ
”.

Sucede, porém, que a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1ª e 2ª Seções da Corte Cidadã:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Consoante o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro material, não se revelando meio idôneo para fazer prevalecer o entendimento do embargante quanto à matéria já decidida. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida" (EDcl no AgRg no AREsp 859.232/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 31/5/2016). 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ – 1ª Seção – EDcl no AgInt no MS 27.433/DF – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 30/11/2021, DJe 03/12/2021 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - REDISCUSSÃO DO JULGADO - AUSÊNCIA DE CONFLITO. 1. Os embargos de declaração, a teor das disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, são inviáveis quando inexiste obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 1.1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. Recurso dotado de caráter manifestamente infringente. Inexistência de demonstração dos vícios apontados, objetivando à rediscussão da matéria, já repetidamente decida” (STJ – 2ª Seção – EDcl no AgInt no CC 170.634/RJ – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 30/11/2021, DJe 02/12/2021).

Por fim, quanto ao prequestionamento, relembro tratar-se de
exigência a ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Pelo exposto,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2024